Tribunal: STF
Processo: ARE 1327017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO QUE DEVE TER O VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO, SE VIVO FOSSE. ARTIGO 40, §7° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADO N° 68 DA SÚMULA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/03 E FALECIMENTO POSTERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 47/2005. REGRA DE TRANSIÇÃO QUE GARANTE O DIREITO DA IMPETRANTE À PARIDADE E À INTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §§ 7º e 8º; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal; e 3º da Emenda Constitucional 47/05. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a recorrida NÃO FAZ JUS À INTEGRALIDADE. Sua pensão deve ser calculada na forma da legislação acima: limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral + 70% do excedente utilizando o valor dos proventos do servidor, na data do óbito, como base de cálculo.” (eDOC 12, p. 7) 
    Sustenta-se, que:
    “interpretando a nova redação dos §§7º e 8º, do art. 40 da Constituição Federal, chega-se à conclusão de que o valor da pensão deve corresponder ao valor da totalidade da remuneração do servidor, respeitando-se o redutor de 30% do montante que exceder o limite do regime geral de previdência (art. 40, §7º, CF), sendo que eventuais acréscimos na remuneração dos servidores na ativa, seja a que título for, não serão automaticamente estendidos aos pensionistas (art. 40, §8º, CF). Tais dispositivos são aplicáveis a partir da entrada em vigor da EC nº 41/2003, devendo servir como parâmetro às pensões concedidas em decorrência de óbitos ocorridos a partir da vigência da emenda.” (eDOC 12, p. 10)
    Ao receber o recurso, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o sobrestamento do feito (eDOC 16) e em seguida negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no que tange ao regime de repercussão geral (temas 558 e 810). (eDOC 20)
    Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno alegando equívoco na tese defendida no julgamento. (eDOC 24).
    Ao julgar o agravo interposto, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso (eDOC 26)
    Após novo juízo de admissibilidade, o Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário. (eDOC 28)
    Opostos embargos declaratórios, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, no que concerne aos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 31)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mais, esta Corte, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, (Tema 396 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I). No caso dos autos, o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento ao assinalar que: 
    “(...)
    Na presente hipótese, Pretende a impetrante o reajuste dos benefícios previdenciários, de forma a se igualar a 100% que estaria recebendo hoje, se vivo fosse, o ex-funcionário, com fulcro no princípio da paridade. No caso, o instituidor da pensão faleceu em 15.08.2009 e estava aposentado à época do seu falecimento, conforme se infere dos documentos de fl. 31 e 92, ou seja, antes do advento da EC n° 41/2003, quando ainda vigorava a regra da paridade. 
    (...)
    A regra paritária entre a remuneração dos servidores ativos e os proventos de inativos e pensionistas permaneceu alçada à condição de direito constitucional até o advento da EC 41/2003. A partir de então, o direito à paridade deixou de ter assento na Carta Magna, de modo que, com as alterações feitas pela EC 41/2003, a redação do parágrafo 8º, do artigo 40 passou a garantir o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O constituinte derivado preservou o direito à paridade em prol dos segurados e beneficiários da Previdência Pública que, até a data da publicação da Emenda, em 31.12.2003, já tivessem satisfeito, com base nos critérios prescritos na legislação então vigentes, todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria ou pensão por morte, bem como dos servidores já aposentados e dos que já eram pensionistas por ocasião da reforma constitucional, consoante extrai-se dos artigos 3º e 7º da EC 41/2003: 
    (...)
    Todavia, in casu, o direito à pensão dos apelantes surgiu em agosto de 2009 com o falecimento do ex-servidor, que, prima facie, nos termos do verbete de súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, não fazia jus à integralidade e à paridade, pois não se enquadrava no artigo 3º, da EC 41/2003. No entanto, em 05 de julho de 2005, entrou em vigor a EC 47/2005 que assegurou a paridade plena aos servidores que, tendo ingressado no serviço público até 16.12.1998, aposentaram-se, também com proventos integrais, estendendo aos inativos e pensionistas, nos termos do artigo 3º, e seu parágrafo único, in verbis: 
    (...)
    Outrossim, estabelece o artigo 6º da EC 47/05 que “esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41 de 2003”. Destarte, embora a impetrante tenha adquirido a condição de pensionista após a edição da Emenda Constitucional 41/03, faz jus à integralidade do benefício de pensão por morte, visto que o seu instituidor já estava aposentado na data de sua edição. Ademais, nos lindes da Emenda Constitucional n. 47/05, incontroverso o direito à paridade como se o instituidor vivo estivesse. 
    (...).”
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 1.052.973-AgR/SE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Lei Estadual nº 6.660/09. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. 
    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.074.538/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 829.154/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.102.133/SE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.066.420/SE, de minha relatoria; e ARE 780.948/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
     Ante o exposto, não conheço do recurso, no que concerne aos juros e correção monetária, e, no que remanesce, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente